Tribunal: STF
Processo: ARE 1482752
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BANCÁRIO. DIVISOR. NORMAS COLETIVAS. NATUREZA JURÍDICA DO SÁBADO. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NÃO CONHECIMENTO.



    1. A SBDI-1 Plena deste egrégio Tribunal, ao julgar o Incidente de Recurso de Revista Repetitivo nos autos do Processo nº IRRR-849-83.2013.5.03.0138 (acórdão publicado no DEJT de 19/12/2016), alterou o entendimento jurisprudencial que, até então, vinha sendo adotado no âmbito desta Corte acerca do tema “bancário – divisor” para definir que, no cálculo do salário-hora dos bancários, hão de ser adotados os divisores 180 e 220 para os empregados submetidos, respectivamente, às jornadas diárias de 6 (seis) e 8 (oito) horas, independentemente da natureza jurídica atribuída ao sábado em norma coletiva.



    2. Acresça-se, ainda, que, por ocasião do aludido julgamento, a SBDI-1 Plena, em observância ao princípio da segurança jurídica, procedeu à modulação dos efeitos da decisão proferida (artigo 896-C, § 17, da CLT) com o objetivo de preservar as decisões de mérito emanadas de Turma ou da SBDI-1 do TST no período compreendido entre 27/9/2012 (DEJT em que se publicou a atual redação da Súmula nº 124, item I) e 21/11/2016, data de julgamento do aludido Incidente de Recurso de Revista Repetitivo.



    3. No caso vertente, o acórdão turmário, ora embargado, foi proferido em dezembro de 2015 e, portanto, em período abrangido pelo critério de modulação fixado no julgamento do referido IRRR. Desta forma, proferido à luz da Súmula nº 124, item I, com a redação vigente à época, há de ser mantido, por seus próprios fundamentos.



    4. Acórdão turmário que ora se mantém.



    5. Recurso de embargos de que não se conhece.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e XXXVI; e 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente